Tribunal: STF
Processo: HC 239131
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 810.959/SP (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, acolhendo representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, deferiu medida de busca e apreensão nos endereços do paciente e de outros três investigados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 2, p. 10).



    3. O cumprimento da diligência resultou na prisão em flagrante dos representados, assim como na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, haxixe e crack), celulares, dinheiro, balança de precisão e materiais para embalagem (e-doc. 2, p. 51-57). Posteriormente, o Ministério Público denunciou-os pelos referidos crimes (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 10). Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega não haver fundamentação idônea na decisão pela qual determinada a medida de busca e apreensão. Afirma tratar-se de decisão genérica, reproduzida em outros processos, o que implica ofensa aos arts. 315, § 2º, inc. III, e 240, § 1º, do Código de Processo Penal. Afirma que a ilegalidade arguida foi reconhecida pelo STJ no HC nº 811.248/SP, relativo a processo conexo.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime e, no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com a determinação de desentranhamento das provas reunidas mediante a diligência e as delas derivadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O paciente foi apontado, em investigação policial, como líder de grupo criminoso voltado à prática de tráfico de entorpecentes. No curso do inquérito, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão no endereço dele e no de outros três indivíduos, a partir dos seguintes fundamentos:



    “MERITÍSSIMA JUÍZA: Conforme consta do incluso relatório de investigação, cópia anexa, após intenso trabalho de investigação através de escuta telefônica, procedimento acima informado, foi apurado que FLÁVIO BASTOS DONADON, RG 32.184.747, CPF 285.238.708-57, filho de Maurílio Donadon e Iracema Bastos Donadon, nascido aos 03.10.1980, com endereço na Rua Vinte e Cinco de Janeiro, nº 450, nesta cidade, realmente vem praticando intenso tráfico de entorpecentes, sendo o mesmo tido como líder da quadrilha ora investigada. Através dos diálogos captados no mencionado procedimento de interceptação foi apurado que FLÁVIO BASTOS DONADON, tido como líder da quadrilha, conta com a efetiva participação de: CARLOS EDUARDO DA SILVA FILHO, RG 40.662.265, filho de Carlos Eduardo da Silva e Elizangela Derobia da Silva, natural de Marília, com endereço na Rua Pixinguinha, 296, nesta cidade; MARCELO CORDEIRO, RG 34.294.346-7, filho de Antônio Cordeiro e Floripes Marchezini Cordeiro, natural de Marília, nascido aos 25/02/1981, com endereço na Rua José Bonifácio, 702, nesta cidade; e RENATO LOPES MANHÃES, filho de Eliana Lopes Manhães, nascido aos 30/10/1993, natural de Marília, residente na Rua Elis Regina, 306, nesta cidade de Marília; dentre outros a serem identificados. O referido procedimento de interceptação teve por base fato ocorrido no dia 15/02/2022, conforme consta do RDO 16/2022 da DISE de Marília, onde o investigado CARLOS EDUARDO DA SILVA FILHO, foi surpreendido em flagrante no momento em que adentrava na agência do Correio com vários envelopes contendo ‘haxixe’, que seriam enviados para várias localidades e destinatários diversos, sendo que após, durante investigações constatou-se que referida pessoa era um dos funcionários de FLÁVIO DONADON, na empreitada criminosa. No transcorrer do procedimento de interceptação telefônica, verificou-se que além de comandar a distribuição de drogas através das agências dos correios, FLÁVIO BASTOS DONADON também vende referida substância para algumas pessoas em sua própria residência, localizada na Rua Vinte e Cinco de Janeiro, nº 450, nesta cidade, inclusive cultiva maconha, para a mesma finalidade, conforme mencionado em nosso último pedido de prorrogação, através do ofício de número 065/2022, datado de 04/05/2022. Durante as diligências foi apurado que além de sua residência, ele também esta utilizando os imóveis localizados na Rua Vinte e Cinco de Janeiro, nº 463 e na Avenida República, nº 1132, apartamento 303, inclusive, através de pesquisas, verificou-se que ele já esteve envolvido com o mencionado crime quando residia neste último endereço. Ressaltaram os Investigadores que referente ao cultivo de maconha, FLAVIO BASTOS DONADON conta com a especial participação de MARCELO CORDEIRO, sendo que além da plantação existente na residência de ambos, eles também utilizam o imóvel existente na Rua Alvorada, nº 558, nesta cidade de Marília-SP, para tais finalidades. As investigações apontaram também que FLÁVIO BASTOS DONADON conta com a participação de RENATO LOPES MANHÃES, sendo que este também é responsável pela venda de entorpecentes distribuídos pelo investigado primeiro. Os diálogos captados através da escuta telefônica não deixam dúvidas sobre o vínculo existente entre RENATO, FLÁVIO DONADON, E CARLOS EDUARDO. Ante o exposto, sendo necessário como instrumento apto à conclusão das investigações, sirvo-me do presente para representar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, e 240, do CPP, no sentido de que se digne a autorizar a realização de buscas nos endereços dos investigados, todos nesta cidade de Marília-SP, conforme abaixo indicados, com expedição do respectivo mandado, visando a apreensão de drogas e outros objetos de origem ilícita utilizados no crime: (...)” (e-doc. 2, p. 1-2; grifos nossos).



    8. Após manifestação favorável do Ministério Público (e-doc. 2, p. 8-9), o Juízo deferiu a medida, nos termos a seguir:



    “O artigo 240 do Código de Processo Penal, em seu § 1º, elenca as hipóteses que ensejam a busca domiciliar, sendo que, dentre elas, se encontram aquelas manifestadas pela Autoridade Policial, pois há razões suficientes que a autorizam, seja para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, ou armas e munições, além de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, bem como descobrir objetos necessários à prova da infração investigada. Ainda, está bem demonstrada a necessidade do deferimento de tal pedido, eis que colhidas informações a respeito da prática de tráfico no endereço informado, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito imputado, tratando-se de acusação pela prática de crime de gravidade relevante. Ante o exposto, DEFIRO a medida pretendida, expedindo-se o mandado de busca e apreensão, a ser cumprido apenas nos seguintes endereços: Avenida Republica, 1132, Apto 303, Palmital - CEP 17509-031, Rua Vinte e Cinco de Janeiro, 450 e 463, Palmital, SANTO ANTÔNIO - CEP 17510-403, Rua Pixinguinha, 296, Parque Residencial Novo Horizonte - CEP 17514-790, Rua Alvorada, 558, Palmital - CEP 17510-417, e Rua Jose Bonifacio, 702, Palmital - CEP 17509-004, e RENATO LOPES MANHÃES, com endereço à Rua Elis Regina, 306, Parque Residencial Novo Horizonte - CEP 17514-760, todos em Marilia-SP, observado o artigo 243 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 10-11; grifos nossos).



    9. Ao apreciar o habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça considerou inexistir ilegalidade na decisão atacada, uma vez precedida de diligências investigativas por meio das quais foi possível identificar o envolvimento do paciente no esquema criminoso. Destaco o excerto abaixo:



    “(...) Deste modo, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica da linha móvel de FLÁVIO e Carlos Eduardo, o que foi judicialmente deferido, e resultou na colheita de diálogos que bem indicaram que o paciente integrava a referida associação criminosa, assim como sugeriam que ele seria o seu líder, atuando como responsável por toda a logística do grupo criminoso, inclusive expondo substância entorpecentes à venda no interior da sua residência. A medida também permitiu a colheita de elementos de informação que indicaram o envolvimento dos demais denunciados na prática criminosa. 



    A par disso, em atenção à representação da autoridade policial e à concordância do representante do Ministério Público, foram expedidos mandados de busca e apreensão nas residências do paciente e dos demais indiciados, e durante o seu cumprimento os policiais lograram êxito em apreender expressiva quantidade de maconha — um total 17.592,81 gramas —, bem como diversos instrumentos relacionados ao tráfico de drogas, o que ensejou a prisão em flagrante de tais indivíduos. Portanto, inexiste constrangimento ilegal. 



    A busca e apreensão no domicílio do paciente foi decretada em conformidade com o que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Penal, após o MM Juiz ter constatado a existência de provas da materialidade e de indícios da autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal. 



    Vale consignar que a representação formulada pela autoridade policial e a manifestação do representante do Ministério Público foram satisfatoriamente justificadas, pois precedidas de medidas investigativas prévias, inclusive quebra de sigilo telefônico, que levaram à descoberta da atuação proeminente do paciente na associação criminosa investigada, exercendo atribuições de líder da quadrilha, de sorte que tais fundamentos nortearam a convicção da Magistrada, e apesar de sucinta, a decisão impetrada está em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afastando-se, portanto, a alegação de inexistência de fundamentação, bem como a alegação de ilicitude das provas.” (e-doc. 10, p. 5-6; grifos nossos).



    10. No acórdão ora impugnado, o STJ encampou o entendimento da Corte de origem, conforme sintetizado neste item da ementa:



    “1. Não há falar em nulidade do mandado de busca e apreensão, pois a decisão que determinou a medida, embora sucinta, evidenciou que a polícia descreveu minudentemente a necessidade da diligência, identificando os locais a serem buscados. Ademais, a representação formulada pela autoridade policial e a manifestação do representante do Ministério Público justificaram, de forma satisfatória, a busca e apreensão, pois precedida de medidas investigativas, inclusive com a quebra de sigilo telefônico, que demonstraram a atuação ‘proeminente do paciente na associação criminosa investigada’.” (e-doc. 8).



    11. Com efeito, não procede a alegação de fundamentação inidônea para a medida em questão. Embora sucinta, a decisão do Juízo de origem reportou-se à investigação policial em andamento e às “informações a respeito da prática de tráfico no endereço informado, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito imputado” (e-doc. 2, p. 11). Segundo se apurou no inquérito, inclusive a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, o paciente desempenhava papel de liderança em grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, havendo indícios de que, para tanto, valia-se da própria residência. Dessa forma, não há ilegalidade na medida cautelar questionada.



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a fundamentação per relationem e reputa válidas medidas de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações, desde que haja autorização judicial e elementos concretos a justificarem sua necessidade. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO ILEGAL DE DIVISAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Encontra-se devidamente fundamentado o decreto judicial de busca e apreensão que, ao apoiar-se em base empírica preexistente, explicita a causa provável indicativa do envolvimento dos agravantes nos fatos criminosos sob investigação. 2. Fundadas as razões de decidir, não se registra qualquer ilegalidade na medida questionada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.10.2019), como ocorre na espécie. (...)” 



    (HC nº 201.958/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 16/11/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. 



    (HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos).



    13. Além disso, cumpre registrar que o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifos nossos).



    14. No caso em exame, a autoridade policial coligira indícios de que o paciente vinha cometendo crimes em sua residência, onde haveria até mesmo plantação de maconha. Eis o que foi narrado no pedido de busca e apreensão:



    “No transcorrer do procedimento de interceptação telefônica, verificou-se que além de comandar a distribuição de drogas através das agências dos correios, FLÁVIO BASTOS DONADON também vende referida substância para algumas pessoas em sua própria residência, localizada na Rua Vinte e Cinco de Janeiro, nº 450, nesta cidade, inclusive cultiva maconha, para a mesma finalidade, conforme mencionado em nosso último pedido de prorrogação, através do ofício de número 065/2022, datado de 04/05/2022. Durante as diligências foi apurado que além de sua residência, ele também esta utilizando os imóveis localizados na Rua Vinte e Cinco de Janeiro, nº 463 e na Avenida República, nº 1132, apartamento 303, inclusive, através de pesquisas, verificou-se que ele já esteve envolvido com o mencionado crime quando residia neste último endereço.” (e-doc. 2, p.1; grifos nossos).



    15. Essa informação é relevante, por se tratar o tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) de crime permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Havendo elementos a indicarem a ocorrência de crime no interior da residência do paciente, a polícia estaria autorizada a ingressar no local até mesmo sem mandado judicial ou consentimento. No caso dos autos, adotou-se maior cautela ao se postular judicialmente a medida de busca e apreensão, não se divisando, portanto, ilegalidade a merecer reparo nesta via. Sobre o tema, são elucidativos os precedentes a seguir:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator